Tribunal: TJSP
Processo: 1007998-43.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
MANDATO – SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - OMISSÃO DA MANDATÁRIA NA PROPOSITURA DE AÇÃO TRABALHISTA – NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADOS – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – APELAÇÃO NÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000630465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007998-43.2018.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante SUELI
GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada FERNANDA MARA PEREIRA DE
TOLEDO.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No1007998-43.2018.8.26.0625
APELANTE: SUELI GOMES
APELADA: FERNANDA MARA PEREIRA DE TOLEDO
ORIGEM: SÃO PAULO - 15a VARA CÍVEL CENTRAL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40362

MANDATO

SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS
-
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
- OMISSÃO DA MANDATÁRIA NA PROPOSITURA
DE
AÇÃO
TRABALHISTA

NULIDADE
E
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
CARACTERIZADOS
DANOS MATERIAIS NÃO
COMPROVADOS DANO MORAL CONFIGURADO
MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
APELAÇÃO NÃO PROVIDA
Trata-se de ação de indenização com pleito de
reparação de danos materiais e morais em razão da alegada ineficiência na prestação
de serviços advocatícios contratados, julgada parcialmente procedente pela r.
sentença de fls. 213/216, cujo relatório fica aqui incorporado, condenando a ré ao
pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.
Inconformada com a solução adotada, recorre a
autora buscando a modificação do julgado.

Sustenta (fls. 219/238), em suma, nulidade da
sentença por cerceamento de defesa pela ausência de colheita de prova oral, bem
como alega que deve ser acolhido o pedido de condenação quanto aos danos
materiais referentes às verbas trabalhistas nos termos dos cálculos trazidos na
exordial e requer a majoração do valor fixado a título de indenização por danos
morais. Pede, nestes termos, a reforma do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Recurso
regularmente
processado,
com
contrariedade (fls. 242/252), subindo os autos a esta Corte.
É o relatório.
O julgado avaliou todos os aspectos possibilitando
a compreensão da controvérsia, bem como as razões determinantes da decisão,
sustentadas nos limites do livre convencimento do juiz e com base nos meios de
prova admitidos em direito material, não restando caracterizada a ocorrência de
cerceamento de defesa.
As razões recursais ofertadas não se apresentam
revestidas do caráter de contraposição à versão celular da demanda, restando
consubstanciadas em meras ilações desprovidas de assertiva que possa deslocar o
desfecho diferentemente do que restou adotado pela sentença.

Relata a autora que, em julho de 2015, contratou a
requerida para prestação de serviços advocatícios, em especial para que a mandatária
promovesse ação trabalhista, nos termos do instrumento de contrato trazidos aos
autos (fls. 24/25).

Ocorre que, em junho de 2017, verificou que a
patrona não havia ingressado com a reclamação trabalhista, sem ter prestado tal
informação à autora ou apresentado justificativa para tanto.

Por outro lado, afirmou a requerida que a
documentação necessária não foi entregue a tempo e que não há que se falar em
reparação diante de mera expectativa em razão da propositura da demanda. Contudo,
a par de tal afirmativa, não comprovou a requerida que instou a reclamante a trazer
referidos documentos.

Pelo que se infere dos autos e não tendo a requerida
colacionado prova em contrário, a atitude da contratada demonstrou desídia quanto
aos seus deveres profissionais em detrimento da expectativa de sua cliente, que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
pode cobrar o que entendia devido em virtude da inércia na propositura de ação
trabalhista.

Diante desse quadro, incontroversa a existência do
dever de indenizar no âmbito moral, em razão do prejuízo experimentado pela autora
por conta da conduta omissiva da requerida no que tange aos serviços advocatícios
contratados.

Nesse sentido:
“INDENIZAÇÃO - Dano moral - Não ajuizamento tempestivo de
demanda trabalhista para o qual o mandatário havia sido contratado
- Hipótese de perda de uma chance para o cliente - Desídia
profissional - Caracterização - Admissibilidade. A conduta
desidiosa do advogado que, por deixar de promover a ação judicial
para a qual foi contratado, permite que prescreva o direito do
cliente, caracteriza a figura da "perda de uma chance", ensejando
indenização de natureza moral.” (in Extinto 2oTACivSP. -
Apelação com Revisão no 606.170-00/5 - Santo André - 5a Câmara
- Juiz Relator: Luís de Carvalho - Data do julgamento: 31.10.2001)

Nesse âmbito, restou configurada conduta desidiosa
da advogada que, por deixar de promover a reclamação trabalhista para a qual foi
contratada, trouxe danos à autora a ensejar indenização de natureza moral.

No que se refere ao valor indenizatório fixado, a r.
sentença também merece ser mantida.
Reconhecido o dano perpetrado, cabe ao magistrado
a fixação do quantum indenizável dentro dos limites da razoabilidade e atendendo as
circunstâncias do caso concreto, bem como considerando as condições econômicas
das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Ademais, o valor de indenização possui finalidade
reparatória, mas não pode, em razão de seu excessivo valor, configurar
enriquecimento ilícito capaz de tornar o evento danoso em um acontecimento
lucrativo.

Portanto, com fundamento na razoabilidade e de
acordo com as decisões recentes acerca do assunto, necessária a manutenção do
quantum ao patamar de R$10.000,00 (oito mil reais), valor condizente com o dano
experimentado.
No mais, apesar de devida a reparação moral em
razão da conduta da patrona requerida, não procede o pleito recursal quanto ao
ressarcimento por danos materiais unicamente porque englobados como objeto de
cobrança na demanda trabalhista.
Nesse contexto, os postulados danos materiais não
foram comprovados, seja em relação à existência destes, seja quanto à extensão de
seu valor, restando, portanto, indevida a pretendida reparação a tal título.
Por fim, diante do julgamento parcial da demanda
resta configurada a sucumbência recíproca, razão pela qual pertinente a condenação
das partes à repartição das custas e despesas processuais, devendo cada parte arcar
com o pagamento dos honorários advocatícios da parte contrária.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso,
majorando os honorários sucumbenciais em favor do patrono da ré de R$1.000,00
(mil reais) para R$1.200,00 (mil e duzentos reais), exclusivamente em razão do
trabalho em grau recursal, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de
Processo Civil, observada a condição suspensiva em razão da gratuidade da Justiça
(art. 98, §3o, do CPC).
LUIZ EURICO
RELATOR